Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002658-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA PAULA RODRIGUES NEVES DUARTE - CPF: 013.980.921-00 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO. FIES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMA PJE. ÔNUS DO ADVOGADO EM REQUERER HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO No 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Amanda Paula Rodrigues Neves Duarte contra sentença prolatada em 20/01/2023, disponibilizada em 23/01/2023 e publicada em 24/01/2023. O trânsito em julgado foi certificado em 27/02/2023, tendo a apelação sido protocolizada somente em 03/03/2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de habilitação do patrono no PJe gera nulidade da intimação da sentença; e (ii) verificar a tempestividade do recurso interposto.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, art. 21, atribui ao advogado a responsabilidade exclusiva de habilitar-se no PJe para receber intimações.
4. A ausência de diligência do patrono em realizar o cadastro impede o reconhecimento de nulidade, pois a irregularidade decorreu de sua própria conduta.

5. O recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal, uma vez que a sentença foi regularmente publicada em 24/01/2023, com trânsito em julgado em 27/02/2023.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação
não conhecido
, por intempestividade. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade por ausência de intimação quando o advogado deixa de promover sua habilitação no PJe, nos termos do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03/2018. 2. É intempestivo o recurso interposto após o trânsito em julgado certificado nos autos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMANDA PAULA RODRIGUES NEVES
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Obrigação de Fazer”, movida pela ora recorrente em face de
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE–IEMAT
.

Prolatada a sentença (ID. 300656973) nos termos:

“
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação Declaratória c/c Danos Morais. Em consequência, REVOGO a tutela outrora concedida.

AINDA, JULGO PROCEDENTE o pedido feito em sede de Reconvenção para CONDENAR a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 5.472,88 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Para fins de liquidação da sentença no pleito reconvencional, o valor supra deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada prestação, considerando que a relação aqui discutida é contratual.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré/reconvinte, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa no pedido principal, bem como, 10% sobre o valor atualizado atribuído à Reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Suspendo, também, o pagamento das custas processuais em face da gratuidade concedida inicialmente.”

Em suas razões recursais (ID. 300656977), a
Amanda Paula Rodrigues Neves
suscita preliminar de nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que decisão foi proferida e disponibilizada no DJEN no dia 23/01/2023, em nome da Dra. Leey Cesarina da Costa Santos que, por razão do seu falecimento anterior a data, já teria sido habilitado, novos advogados no sistema processual Pje, contudo, não procedeu com a intimação dos advogados constituídos.

Acusa desta forma, ausência/nulidade da intimação da autora.

No mérito, combate os fundamentos da sentença que feriu ato jurídico perfeito previsto no artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1.942 (LINDB).

Alega que a parte recorrida não possui qualquer fundamento para cobrar a diferença relativa a trava sistêmica dos alunos beneficiários do FIES.

Defende que o art. 4o da Lei 10.260/2001 estipulou que seria vedada qualquer cobrança de valor ou taxa adicional, bem como os reajustes praticados pelas Universidades. Que a IES ficou sujeita aos reajustes estipulados pelo Governo Federal, por trava sistêmica.

Aduz que o MEC permite o reajuste de acordo com a inflação, porém, a apelada quis reajustar acima da inflação.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e julgar improcedentes os pedido reconvencional.

Contrarrazões apresentadas (ID 300656983), a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ser intempestivo, havendo trânsito em julgado da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suscita a parte apelante preliminar de nulidade por
ausência de intimação da sentença
via DJEN, ao passo que a parte apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso, por
intempestividade
.

Inicialmente, é necessário ressaltar que este processo tramita pelo PJe desde a sua distribuição e que, conforme a Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, compete ao advogado da parte proceder à respectiva habilitação no sistema. Senão vejamos:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

(...)

§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

Da análise dos autos, depreende-se que a autora Amanda Paula Rodrigues Neves outorgou procuração à advogada Leey Cesarina da Costa Santos (OAB/MT no 19.855/O). Contudo, em razão do falecimento desta (29/03/2021), procedeu-se, em 30/11/2021 (ID 300656971), à habilitação de novos procuradores, sendo requerido, ainda, o recebimento exclusivo das comunicações processuais pelo advogado Renan Phelipe Santos Vilela (OAB/MT no 21.310).

Todavia, embora requerido nos autos, não houve a efetiva habilitação no PJe, razão pela qual os advogados passaram a não receber as comunicações e expedientes via sistema e DJEN, inclusive a intimação da sentença ora combatida.

Conforme certidão de publicação 744, a disponibilização da sentença ocorreu em 23/01/2023:

Assim, por ser responsabilidade do advogado interessado proceder à habilitação exclusiva, constata-se que o próprio causídico descumpriu a regra prevista no caput do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

Sobre a matéria:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – REGISTRADO EM “ACESSO DE TERCEIRO” – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21 DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Não há que se falar em nulidade quando a advogada dos embargantes comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE em “acesso de terceiro”, de modo a tomar conhecimento do processo após o julgamento do acórdão, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo.
Além do mais, o art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no. 03/2018 estabelece que o advogado, além de se credenciar no Sistema PJe, deve se habilitar em cada processo em que deseja atuar, utilizando a funcionalidade “Solicitar Habilitação
”. No caso em questão, não há nulidade por ausência de intimação dos advogados dos embargantes, pois o suposto vício decorre da falta de diligência da própria parte em realizar os atos necessários. (N.U 0000337-66.2008.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL / DANO MORAL E LUCRO CESSANTE POR EVICÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJe – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “
Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.”
.In casu, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.(N.U 1019398-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – REJEITADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUBCONTRATAÇÃO – DONO DA OBRA - AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – ACOLHIMENTO – MÉRITO - ACRÉSCIMOS ADICIONAIS – ALEGADO INADIMPLEMENTO – SERVIÇOS À EXCEÇÃO DO CONSERTO DE PONTES, QUE INTEGRAM O PREÇO GLOBAL - PARCIAL PROVIMENTO.
Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante
, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça.
Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema
. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo falar em cerceamento de defesa. Em contratos de empreitada, estabelece-se o vinculo obrigacional entre o empreitante e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vinculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Dificilmente entre o dono da obra (empreitante) e o subempreiteiro, a não ser que aquele tenha participado da relação contratual como interveniente/anuente. Nesse desiderato, em regra, apenas o empreiteiro pode responder por eventual inadimplemento junto ao subempreiteiro. In casu, à mingua da existência de chancela da concessionaria no contrato se subempreitada, ainda que como anuente, e de prova mínima de ingerência na obra, não existe qualquer vinculo jurídico entre o subempreiteira e o empreitante (dono da obra), a atribuir-lhe responsabilidade por obrigações firmadas entre empreiteiro e subempreiteira, notadamente porque, ausente previsão legal ou contratual, a solidariedade não se presume. Inteligência do art. 265 do CPC. Logo, imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Concessionária. Não se desincumbindo as rés em demonstrar que o conserto de pontes integrava o contrato de subempreitada, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, já que a prestação dos serviços ateve-se à execução de obras civis de construção das fundações de torres de transmissão LT500KV – Paranatinga/Ribeirao devem ressarcir as despesas realizadas com os serviços adicionais. Recurso parcialmente provido. (N.U 1022210-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Diante disso, inexiste nulidade dos atos de intimação no caso concreto, pois os advogados que requereram habilitação, com exclusividade para recebimento das comunicações, não se habilitaram corretamente no PJe, dando causa à irregularidade.

Nesse contexto, considerando que a sentença foi prolatada em 20/01/2023, disponibilizada no DJEN em 23/01/2023 e publicada em 24/01/2023, consoante certificado nos autos, verifica-se que o trânsito em julgado foi certificado em 27/02/2023 (ID 110927745):

Destarte, verifica-se que a interposição do recurso de apelação pela autora, Amanda Paula Rodrigues Neves Duarte se deu somente em 03/03/2023, ou seja, protocolizado fora do prazo legal.

Assim,
acolho
a preliminar da apelada, para
NÃO CONHECER
o recurso de apelação interposto, diante da ausência de atendimento aos requisitos extrínsecos de admissibilidade (intempestividade).

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Contudo, a
exigibilidade fica suspensa
porquanto a autora é
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025